Tribunal: TJMT
Processo: 0000382-96.2014.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000382-96.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR - CPF: 655.431.141-68 (APELANTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), JOATAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 362.072.171-87 (ADVOGADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), FABIO MENDES FRANCA - CPF: 758.193.921-91 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA SESSÃO DE JULGAMENTO – NULIDADE ABSOLUTA DO ACÓRDÃO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECURSOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. A ausência de intimação dos procuradores, os quais eram os regularmente habilitados para representarem os apelantes, ocasiona a nulidade do acórdão em face à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR

FABIO MENDES FRANCA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de pedido de nulidade do acórdão proferido por esta Câmara em 07/02/2020, o qual não conheceu do recurso de apelação, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE PREPARO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – ART. 1.007, §4o - RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO – RECURSO DESERTO -

RECURSO NÃO CONHECIDO.

“Não promovendo o preparo recursal dentro do prazo legal, mesmo após devidamente intimado para recolher em dobro, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, do CPC/15, com o não conhecimento do recurso.
(N.U 0113101-42.2017.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 06/12/2017).”

Em id. 98977985, o apelante Fabio Mendes arguiu a nulidade do acórdão por ausência de publicação em nome do causídico Yann Diego Souza Timótheo de Almeida.

Ato seguinte, o apelante Ricardo Alexandre Pereira Lima Aschar também arguiu a nulidade do acórdão em id. 98977991.

O Ministério Público se manifestou em relação à questão da nulidade em id. 100447141, em 31/08/2021.

Posteriormente, a relatora originária Desa. Helena Maria Bezerra Ramos intimou as partes para se manifestarem sobre s alterações da Lei n. 14.230/2021, ocasião em que as partes apresentaram suas respectivas manifestações.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

De início, acolho as manifestações de id.
98977985 e id. 98977991 como recursos de embargos de declaração.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão às partes embargantes.

Há uma enorme confusão de substabelecimentos e pedidos de intimações exclusivas criadas por outros advogados ao longo de todo o feito, o que certamente levou a secretaria a erro na habilitação e intimação das decisões.

Como se percebe, antes do julgamento, houve um último pedido de substabelecimento e pedido de intimação exclusiva em 30/09/2019 em id. 98977974 – p. 41 -, ocasião em que os patronos Washington Siqueira Barbosa e Henrique Cristóvão de Assis requereram que a intimação das publicações fossem em nomes dos novos advogados Ricardo da Silva Monteiro e Barbara Souza Silva Monteiro, conforme substabelecimento sem reserva de poderes.

Tanto é que no julgamento do recurso de apelação, constou a publicação, disponibilizada no DJE n. 10.666, de 29/01/2020, em nome dos patronos do último substabelecimento, quais sejam, Bárbara Souza Silva Monteiro e Ricardo da Silva Monteiro.

Ocorre que no momento da interposição do recurso de apelação pelos requeridos Ricardo Alexandre Pereira Limia Aschar e Fabio Mendes França,
em 24/07/2017
, os causídicos responsáveis foram Yann Diego S.T. de Almeida e Pitter Johnson.

Em relação ao apelante
Ricardo Alexandre Pereira Lima Aschar,
tem-se que houve juntada de procuração em nome do atual advogado Pitter Johnson da Silva Campos em id. 98977970, p. 5/6, em 31/08/2015 e desde tal data ele é o regular patrono daquele requerido.

Na ocasião da interposição do recurso de apelação,
em relação ao apelante Fábio Mendes França
foi juntado substabelecimento sem reserva de poderes em nome do advogado
Yann Diego de Almeida
assinado pelo escritório anterior Carlos Frederick Advocacia e Associados (Carlos Frederick da S.I. de Almeida, Fábio Moreira Pereira e Kalynca Silva Indez de Almeida) razão pela qual aquele causídico é o regular representante do sr. Fábio.

Ainda, no mesmo recurso de apelação houve pedido para que as publicações em nome do apelante Fabio Mendes ocorressem em nome do advogado Yann Diego e do recorrente Ricardo Almeida Pereira em nome do advogado Pitter Johnson.

Posteriormente a isso, o mesmo escritório Carlos Frederick Advocacia e Advogados Associados, em id. 98977974 – p. 14, em
05/02/2018
, novamente requereu em relação ao apelante Fabio Mendes França o substabelecimento sem reserva de poderes aos advogados Bruno Carvalho de Souza e Mariana Almeida Giraldelli.

O supracitado pedido é justamente o que ocasionou toda a confusão e imbróglio aqui discutido, uma vez que os poderes outorgados haviam sido substabelecidos sem qualquer reserva anteriormente, razão pela qual não poderiam mais fazer qualquer pedido ou manifestação nos autos.

A partir dali, constaram com advogados Bruno Carvalho de Souza e Marian Almeida Giraldelli, os quais, por sua vez, substabeleceram sem reservas os poderes aos causídicos Washington Siqueira Barbosa e Henrique Cristovão de Assis, em 30/09/2019. – id. 98977974, p. 41. E no mesmo pedido, esses já repassaram os poderes sem qualquer reserva a Ricardo da Silva Monteiro e Barbara Souza Silva Monteiro.

Por essa razão, seja mero equívoco ou por razões obscuras, o pedido de substabelecimento de Carlos Frederick Advocacia e Advogados Associados, em id. 98977974 – p. 14, em
05/02/2018,
causou todas as alterações equivocadas dos causídicos e resultaram na nulidade do acórdão.

Isso porque na publicação do julgado constaram os advogados Ricardo da Silva Monteiro e Barbara Souza Silva Monteiro quando deveriam as publicações ocorrer em nome de Yann Diego de Almeida para o apelante Fabio Mendes Franca e em nome de Pitter Johnson para o apelante Ricardo Alexandre.

Diante disso, é evidente a nulidade em razão da falta de intimação, o que caracteriza cerceamento de defesa e ocasiona a nulidade do acórdão.

Ante o exposto, conheço de ambos os pedidos como embargos de declaração e, em razão da nulidade absoluta,
acolho-os para tornar nulo o acórdão proferido em id. 98977974 – p. 49/54
.

Por derradeiro, em razão da certidão de id. 98977974 (p. 32 dos autos eletrônicos ou fls. 729 dos autos físicos), como não houve a publicação da decisão para pagamento em dobro, reconheço a tempestividade do preparo recursal, devendo o feito retornar para julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023